Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM CENTRO DE ENSINO ESPECIAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AUTISMO. LEGALIDADE. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO DISTRITO FEDERAL. CONFORMIDADE COM A LEI E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos Autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de carga horária do Autor no Centro de Ensino Especial do Guará I e de indenização por danos morais.
2. O direito à educação tem previsão nos arts. 205 e 208, da CF, que, no inciso III do art. 208, dispõe que o Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 2.1. O art. 227, §1o, II, da CF, em seguida revela o caráter programático da norma que estabelece o atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência.
3. De fato, é devida a prestação pelo Estado de serviço educacional adequado às pessoas com deficiência. 3.1. No entanto, não há norma que estabeleça, em caráter peremptório, a obrigatoriedade de atendimento de segunda a sexta-feira para alunos que já ultrapassaram os 21 anos de idade, como é o caso do Autor.
4. A Orientação Pedagógica da SEEDF para o Ensino Especial concretiza a elaboração de atendimento educacional especializado que a legislação deixou a cargo da Administração, atendendo não só as demandas individuais, mas compatibilizando-as com as coletivas, em observância à igualdade. 4.1. A conduta da Administração encontra amparo na lei e está em consonância com o poder de organização dos recursos públicos, de modo a garantir atendimento ao maior número de pessoas, respeitada a escala de prioridades.
5. O atendimento dos estudantes que estão fora da faixa prioritária – zero a 21 anos – por entidades do Terceiro Setor encontra amparo na lei, consoante §1o do art. 227 da CF. 5.1. O Autor não comprovou a impossibilidade de ser atendido em tais instituições.
6. Vale destacar que o Autor não teve atendimento negado pelo Apelado no CEE do Guará I, mas tão somente redução na grade horária, que passou a ser de segunda a quinta-feira.
7. Diante da inocorrência de ato ilegal cometido pelo Apelado, não há o que prover quanto ao pedido de indenização por danos morais.
8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, observada a gratuidade de justiça dos Apelantes.